Tribunal: TJMT
Processo: 1009361-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1009361-12.2021.8.11.0000.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Estado de Mato Grosso.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos interesses de Nildo Dutra de Araújo, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000106-85.2020.8.11.0090, movida contra o Estado de Mato Grosso, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio de valores para o custeio de tratamento de saúde do agravante, lastreado na Recomendação no 92, de 29 de março de 2021 do CNJ.
O agravante aduz que a Recomendação n. 92/2021 do Conselho Nacional de Justiça não impõe a não concessão do direito à saúde àqueles que se socorrem do Poder Judiciário, posto que, apenas serve de instrução em caráter geral, a fim de que não haja o deferimento de pleitos indiscriminadamente.
Alega que, no caso em tela, o paciente é idoso, portador de inúmeras comorbidades e de Doença Pulmonar Obstrutiva Gravissíma (DPOC – CID 10 J44 e J96) sendo que, conforme atestado por pneumologista, necessita de uso contínuo e ininterrupto dos medicamentos objetos da ação.
Por esse motivo, pugna o bloqueio das contas do Estado e o imediato levantamento para a conta da farmácia ExtraPopular, a qual proferiu orçamento de menor valor, para que providencie o fornecimento dos medicamentos broncodilatador de longa duração (LABA) + corticoide inalado (CI) – Alenia (Budesonida + formoterol 12/400 mg), na quantia de 60 comprimidos/mês, Brometo de umeclidíneo 62,5 mcg-(LAMA), na quantia de 2 frascos/mês, e Bamiflina 600 mg, na quantia de 60 comprimidos/mês, pelo período de um ano, com a devida prestação de contas nos autos por meio de nota fiscal.
Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela almejada, frente à necessidade de se garantir a efetividade da decisão prolatada pelo próprio Poder Judiciário na ação de conhecimento, bem como, em razão do risco de prejuízos à saúde do agravante, tendo em vista que o uso dos medicamentos é ininterrupto e a sua peculiar condição de pessoa idosa está sujeita a qualquer sorte de comorbidades de saúde.
Por fim, requer seja determinado o imediato bloqueio de verbas públicas do erário estadual via BACENJUD, em valor suficiente a adimplir a obrigação tutelada, no montante de R$ 5.790 (cinco mil setecentos e noventa reais), que corresponderá a 1 (um) ano de tratamento e, no mérito, seja o presente recurso provido, confirmando-se a tutela antecipada recursal eventualmente deferida, reformando-se a decisão atacada em caráter definitivo.
É o relatório.
DECIDO.
Ab initio, registre-se que este recurso foi redistribuído para esta Turma Recursal em razão da decisão exarada pelo E. TJMT, nos autos do IRDR no 85560/2016, que fixou a competência do Juizado Especial para o processamento e julgamento das ações cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria, salvo as exceções contidas na Lei Federal n. 12.153/2009.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, in verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja deferida a antecipação de tutela, consistente na determinação de bloqueio de verbas públicas para custear compras de medicamentos.
A despeito dos argumentos narrados no presente recurso, não verifico a existência de equívoco na decisão proferida pelo juízo a quo, uma vez que está corretamente fundamentada, tendo em vista que, apesar de se ter concedido o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento da doença que acomete o autor, o cenário desenhado nos autos no momento da fase de conhecimento difere do que ora se apresenta.
Embora o direito à saúde garantido ao autor seja indiscutível, não há como se negar que o atual momento de pandemia que assola o mundo, causada pelo vírus da COVID-19 dificulta a prestação adequada do serviço público, ocasionando o aumento da judicialização.
O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, editou a Recomendação 92/2021, recomendando que se evite, na medida do possível, a realização do bloqueio judicial de verbas públicas, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas.
Inobstante a existência de peculiaridades no presente caso, estas não são suficientes para descartar a situação pandêmica ocasionada pela COVID-19, devendo ser seguida a recomendação feita pelo CNJ.
Ainda que os medicamentos ora pleiteados sejam necessários, principalmente pelo fato de o Agravante se tratar de pessoa idosa e portador de doença crônica, escorreita a decisão do magistrado de origem, ao ponderar que, em virtude da pandemia, não é razoável realizar o bloqueio de verbas, devendo ser priorizados os esforços e recursos para o tratamento das inúmeras pessoas que estão correndo risco iminente de vida pela necessidade de internação em leitos de hospitais e UTI’s.
Além disso, não se perde de vista que a patologia que acomete o agravante não guarda relação com o COVID-19, todavia, é evidente que o bloqueio de verbas públicas neste momento desfalca o orçamento do SUS, cujos esforços estão voltados para suprir outras emergências, como aquisição de insumos, vacinas, aumentar a quantidade de leitos etc.
Infelizmente, a situação pandêmica exige a preocupação com o erário, para que se possibilite proporcionar saúde à maior quantidade de pessoas, portanto, não verifico a existência de decisão teratológica ou fundada em premissa equivocada, sendo de rigor o indeferimento da medida liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências, com urgência.
Cuiabá (MT), 23 de julho de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto